Tribunal: STF
Processo: RE 1554204
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO ESTÃO ABARCADOS PELA COISA JULGADA. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 810. ÍNDICES APLICADOS NO JULGADO. COISA JULGADA. 



    Havendo decisão terminativa, transitada em julgado, em sede de execução de sentença, determinando quais os índices devem ser aplicados para a correção do débito, não é possível modificar tal determinação, pois se operou a preclusão sobre tal questão.” (Doc. 28, p. 4, destaquei)



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido (Doc. 52).



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 57) foram desprovidos (Doc. 68).



    Nas razões de seu apelo extremo, Darci Stoochero apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXII, da Constituição da República. Alega, em síntese, que o acórdão ora recorrido afastou a devida aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária de condenação não tributária da Fazenda Pública, mantendo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, com fundamento em suposta coisa julgada, em flagrante afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 76).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 85).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido diverge do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, cujo acórdão porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (DJe de 20/11/2017, destaquei)



    Nesse julgamento, fixaram-se as seguintes Teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe de 20/11/2017, destaquei)



    Por oportuno, consigne-se que, em 03/10/2019, o Plenário desta Corte indeferiu os pedidos de modulação de efeitos formulados em diversos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário 870.947, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, in verbis:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (DJe de 03/02/2020, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que esta Suprema Corte entende que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado, não abrangendo juros e correção monetária incidentes sobre a condenação judicial. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.



    1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04).



    2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento.



    3. Por ocasião do julgamento do RE nº. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante nº. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.



    4. Consectariamente, não incidem juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM AQUELES FIXADOS EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TITULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE DETERMINA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os embargos à execução constituem verdadeira ação de conhecimento que objetiva a desconstituição do título executivo. 2. Tratando-se de ação autônoma, não há falar em substituição dos honorários advocatícios fixados na execução de sentença por aqueles arbitrados nos embargos à execução, por serem tais honorários independentes e cumulativos. 3. Havendo título judicial exequendo determinando, expressamente, a incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento, não cabe a exclusão de referida parcela dos cálculos para expedição de precatório complementar, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Agravo regimental improvido.’



    6. Dou provimento ao agravo regimental, a fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento.” (Agravo de Instrumento 795.809-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013, destaquei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1º (atual § 5º) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 



    2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.271.571-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03/09/2020, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal.



    2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório.



    3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.371.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08/02/2023, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 652.059-AgR-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 02/12/2019, destaquei)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.” (Agravo de Instrumento 785.733-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 05/11/2020, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.179.915-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 04/02/2021, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.  CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança.



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009.



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.



    6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’” (Recurso Extraordinário 1.317.982, Tema 1.170 da Repercussão Geral, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe de 08/01/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 



    2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.312.852-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/11/2021, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA.



    1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.” (Recurso Extraordinário 1.335.130-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 14/03/2022, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA.



    1. Hipótese na qual se aquiesceu com os termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização de débito, sob a justificativa de que esse critério havia sido definido em decisão já acobertada pela coisa julgada.



    2. Da modificação de parâmetro de correção monetária com vistas à adequação ao que decidido, pelo Supremo, no Tema n. 810/RG não decorre lesão à coisa julgada. Precedentes. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.311.556-AgR-Segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17/03/2022, destaquei)



    Ressaltem-se, também, os julgados recentemente proferidos nesse sentido, em casos iguais ao presente, nos autos dos Recursos Extraordinários 1.369.451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/03/2024; 1.398.490, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/03/2024; 1.391.277, 1.397.963 e 1.484.487, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/04/2024; 1.458.348 e 1.473.799, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 05/02/2024 e 15/02/2024, o qual porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.“ (Destaquei)



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO para DETERMINAR a APLICAÇÃO do IPCA-E ao presente caso, nos termos do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente